Tribunal: TJES
Processo: 5004536-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004536-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONIQUE SILVA CAETANO SOARES
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Monique Silva Caetano Soares
,
ver reformada a r. decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar de apreensão do bem.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a descaracterização da mora em virtude da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, especificamente os juros remuneratórios.

Decisão inaugural indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 2801184).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2976011).

Agravo Interno de
Monique Silva Caetano Soares
(Id. 3123922).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o banco agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão sob o argumento de inadimplência da agravante, em contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), onde fora dado como garantia o automóvel objeto do processo originário.

De acordo com a tese recursal, os juros remuneratórios cobrados pelo agravado superam a taxa média de mercado, uma vez que, de acordo com o Banco Central – BACEN, aludida taxa aplicada pelas instituições financeiras à época do contrato era de 21,94% ao ano, sendo que o banco recorrido inobservou tal parâmetro e praticou a porcentagem de 33,78%.

Sob esse prisma, salienta a manifesta abusividade no período de normalidade, contexto que afastaria a
mora debendi
e, por conseguinte, a revogação da liminar de busca e apreensão e a determinação da restituição imediata do veículo.

É cediço que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se
ex re
, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal.

O aludido dispositivo também prevê expressamente como deverá ser comprovada a mora do devedor fiduciante, como pressuposto para a propositura de ação de busca e apreensão de bem,
in verbis
:

Art. 2º - [...] §2º –
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor.

Assim, preenchido tal requisito, mostra-se cabível a concessão da liminar, na forma do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969, como se vê:

Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá
, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

[...]

Na hipótese em exame, extrai-se que a agravante fora devidamente constituída em mora, conforme notificação extrajudicial (Id. 2661831 – pág. 1), motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão.

Não se olvida que o STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), sufragou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No entanto, importa ressaltar que o termo “reconhecimento” empregado na orientação jurisprudencial mencionada se refere à declaração de abusividade pelo juízo após devida análise dos encargos em questão, o que ocorre por meio de decisão judicial.

Nesse passo, inclusive, há muito firmou-se a jurisprudência desta Corte e do STJ no sentido de que a mera propositura de ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MORA NÃO DESCARACTERIZADA REVISIONAL DE CONTRATO QUE NÃO IMPEDE A TRAMITAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da existência de encargos abusivos incidentes durante o período da normalidade afastará a mora do devedor. 2. Importante ressaltar que a simples propositura de ação revisional, não impede a caracterização da mora do autor, nos termos da Súmula nº 380 do STJ. 3.
A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)
, razão pela qual deverá ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão originária, consolidando a posse e a propriedade do veículo nas mãos do apelado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035120155201, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações"
(REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11.10.2013)

Cumpre salientar que, além da possibilidade de ajuizamento de ação revisional para discutir a matéria, a abusividade em questão também pode ser arguida em sede de defesa ou reconvenção na própria ação de busca e apreensão, o que é o caso dos autos.

A propósito do tema, confira-se o consolidado entendimento deste Sodalício:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Admite-se a arguição de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, ou mesmo em sede de reconvenção, com o objetivo de desconstituir a mora.
2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190134441, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Entretanto, até o momento, inexiste o reconhecimento da abusividade arguida pela agravante, o que impossibilita a revogação da liminar hostilizada.

É dizer que a nulidade alegada nem sequer foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que
a revisão pretendida pela agravante pendente de análise, por si só, é incapaz de afastar
a constituição do devedor em mora
,
a qual só seria descaracterizada com o reconhecimento, repita-se,
com a declaração de abusividade dos juros remuneratórios por meio de decisão judicial,

conforme esclarecido alhures.

Ademais, referida declaração não pode ser realizada por este julgador por meio do recurso manejado pela devedora.

Isso porque, o agravo de instrumento objetiva reformar ou invalidar a decisão impugnada sob a regência do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado, portanto, apreciar questões ainda não submetidas ao pronunciamento do juízo
a quo,
excetuadas apenas as matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e aquelas referentes a direito ou fato superveniente
.

Com efeito, o enfrentamento da suposta abusividade por ocasião do presente instrumento processual configuraria indevida supressão de instância, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. As provas dos autos indicam que o veículo apreendido não foi objeto de negócio autônomo, mas vinculado à compra e venda de terrenos que se pretende anular, havendo demonstração, ainda, de que as multas decorrentes de infração cometidas no automóvel estão sendo direcionadas ao agravado. 3. Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Ademais, a Súmula nº 381 do STJ estabelece que “
n
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”,
orientação que também justifica a impossibilidade do reconhecimento aqui pretendido, a fim de evitar a incursão de matérias não analisadas na origem.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE RITO ESPECIAL. PERCEPÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO NÃO ADUZIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REPUTADAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. RESCISÃO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIFERENÇAS ENTRE OS INSTITUTOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS. RECURSO DE JOÃO CARLOS VAZ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]. 4. Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico, pois, na ação revisional, cabe à parte apontar onde residem as razões de seu inconformismo, não bastando formular alegações genéricas de abuso
, já que o juiz não pode decidir sobre questões em tese e nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

(TJES, Classe: Apelação, 021130043728, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INTERESSE RECURSAL.
PACTA SUNT SERVANDA
. RELATIVIZAÇÃO. GRAVAME ELETRÔNICO. SÚMULA 381, STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. [...] IV.
No que pertine ao pedido de nulidade indiscriminada de todas as cláusulas contratuais abusivas e prejudiciais ao consumidor, tal argumentação apresenta-se demasiadamente genérica e em descompasso com a Súmula 381, do e. STJ, segundo a qual, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. V. Sentença parcialmente reformada
. (TJES, Ap. Cível nº 048110211546, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câm. Cível, j. 25.6.2019, DJe 10.7.2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO BANCÁRIO INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA DE JUROS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância.
2. Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS). 3. A atividade bancária no Brasil, dada sua relevância e importância para a economia, é altamente regulamentada pelas Autoridades Monetárias, notadamente o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BCB ou BACEN). 4. Na hipótese, a taxa média de juros em dezembro de 2013 foram apuradas em 21,29% ao ano, conforme dados do Banco Central, deve ser reconhecida a abusividade da taxa anual, uma vez que a taxa anual (41% a.a) praticada no negócio, já que estão em patamar muito superior a taxa média do mercado. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151394228, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Com efeito, escorreita a decisão agravada, porquanto a concessão da liminar em busca e apreensão depende da constituição em mora do devedor, condição evidenciada no caso dos autos.

Por fim, consoante o entendimento da iterativa jurisprudência pátria e deste Tribunal,
o julgamento do agravo de instrumento, como na espécie, leva à prejudicialidade do agravo interno interposto em face da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo ao recurso,

ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- (...). 4 –
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento
. 5 – Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179000863, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento e
, ato contínuo, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 3123922.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PRETENSÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO.

1)
Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se
ex re
, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal.

2)
Uma vez comprovada a mora do devedor,

mostra-se cabível a concessão da liminar, na forma do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969

3)
Não se olvida que o STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), sufragou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.”

4)
Entretanto, a abusividade alegada nem sequer foi apreciada pelo juízo
a quo
, de modo que a revisão pretendida pela agravante pendente de análise, por si só, é incapaz de afastar a constituição do devedor em mora, a qual só seria descaracterizada com o reconhecimento judicial, ou seja, com a declaração de abusividade dos juros remuneratórios por meio de decisão judicial.

5)
O agravo de instrumento objetiva reformar ou invalidar a decisão impugnada sob a regência do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado, portanto, apreciar questões ainda não submetidas ao pronunciamento do juízo primevo
,
excetuadas apenas as matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, e aquelas referentes a direito ou fato superveniente
.

6)
O enfrentamento da suposta abusividade por ocasião do presente agravo configuraria indevida supressão de instância. Precedente TJES.

7)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.